Tribunal: TCU
Processo: 043.307/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.307/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Flores da Rosa (XXX.610.380-XX); Luciana Galinari Joaquim Bajur (XXX.566.256-XX); Luciana Nascimento Tavares (XXX.810.132-XX); Luciana de Camargo Correa (XXX.494.501-XX); Luciano Alonso Santos Martins (XXX.614.447-XX); Luciano Conceicao de Jesus (XXX.104.275-XX); Luciano Petek (XXX.367.381-XX); Luciano Vieira de Araujo (XXX.045.905-XX); Lucio Mauro Gaia dos Santos (XXX.637.112-XX); Luiz Alberto Batista Mendes (XXX.177.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.